Tribunal: TJDFT
Processo: 0073941-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0073941-96.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO APELADO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 28685963 (e anexos) juntada pelo apelante. Voltem-me conclusos após a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora